Tribunal: TJES
Processo: 5024523-85.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024523-85.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR DA CRUZ ANDRADE
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL E TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, RECEBER BENEFÍCIO PELO INSS E, APÓS CONFERIR SEU EXTRATO, SE SURPREENDEU COM A REALIZAÇÃO DE DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COMPLETAMENTE DESCONHECIDOS. EM DEFESA, A PARTE REQUERIDA INFORMOU QUE TODOS OS CONTRATOS FORAM LÍCITOS E DECORRERAM DE RENEGOCIAÇÕES FIRMADOS PELO REQUERENTE. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DO BANCO. EM QUE PESE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. ESCORREITA A SENTENÇA QUE RECONHECEU AS CONTRATAÇÕES ORA IMPUGNADAS FIRMADAS VIA CONTRATO DIGITAL PELO AUTOR. ADEMAIS, O REQUERIDO APRESENTOU TODOS OS COMPROVANTES DE TED DOS VALORES DAS CONTRATAÇÕES DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA, OU SEJA, A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CUMPRIU COM AS CONTRAPRESTAÇÕES ACORDADAS. O AUTOR SEQUER TROUXE AOS AUTOS OS EXTRATOS BANCÁRIOS PARA REFUTAR QUE TENHAM OCORRIDO OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. HÁ ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE POSITIVAM AS CONTRATAÇÕES DOS EMPRÉSTIMOS.
ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.